Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013266-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento no. 1001025-97.2019.8.11.0029 promovido por EVALDO OSVALDO DIEHL, que afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo.

Em suas razões, defende o Banco agravante que a em que pese o Instituto do Chamamento ao Processo ser associado ao processo de conhecimento, por estar situado, no Código de Processo Civil, em seu Livro III, Título III, Capítulo III, no caso vertente, está sendo requerido que a Liquidação de Sentença tramite pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II do CPC.

Afirma que a liquidação pelo procedimento comum é de cognição ampla e, consequentemente, comporta o chamamento ao processo realizado pelo réu por ocasião do oferecimento da contestação prevista no artigo 511 do CPC.

Diante disso, cabível o chamamento ao processo dos devedores solidários, União Federal e BACEN, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, sob risco de violação ao disposto no art. 130, III, 132 c/c art. 509, II e 511 todos do CPC.

Considerando que o Agravado ajuizou a liquidação de sentença apenas contra o Agravante, bem com observado os argumentos supramencionados, bem como por aplicação expressa do disposto no art. 130, III do CPC, requer o provimento do presente recurso para que seja determinado o chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide.

Sendo cabível o Chamamento ao Processo dos devedores solidários, a União Federal e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, justifica-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 64 e seguintes do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido, com o fim de deferir o chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, bem ainda que seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Contraminuta da parte agravada (ID 171592169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal/DF, e no REsp 1.319.232/DF, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Ficou determinado, ainda, que o Requerido pagaria as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados em idêntico período, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central solidariamente nos exatos termos da sentença de primeira instância.

O exequente EVALDO OSVALDO DIEHL pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sobretudo, para fins de evitar um conflito de ritos processuais.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasaram as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O executado ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: (i) o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN; (ii) a competência da Justiça Federal para o processamento da liquidação e cumprimento de sentença; (iii) o indeferimento da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iv) a carência de interesse processual, vez que as cédulas rurais tem vencimento anterior à edição do Plano Collor de março de 1990, bem como com correção diversa da poupança.

No mérito, alegou que: (a) a operação foi liquidada antes da incidência de correção monetária em abril/1990; (b) a operação não é lastreada com recurso da poupança; (c) Juros Moratórios – Termo a Quo – Citação na Ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença; (d) a atualização monetária do débito – correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE – Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal; (e) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios; (f) a ausência de comprovação do pagamento dos valores supostamente cobrados indevidamente (dever do Requerente); (g) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (h) a necessidade de realização de perícia contábil.

Ao analisar o petitório, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de competência da Justiça Estadual, do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo e inépcia da inicial.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de acolher a preliminar de chamamento ao processo da União e do BACEN para compor a lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Desta forma, não merece reforma a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023